Tribunal: TJBA
Processo: 8051283-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051283-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

AGRAVADO: ANA CLARA FERRAZ PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA, JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE CURSO NO ÂMBITO DO FIES.

D
ECISÃO POSTERIORMENTE MODIFICADA EM OUTRO AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

A
GRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs à instituição de ensino providências para emissão de documentos e transferência de contrato FIES, além da aplicação de medidas coercitivas por descumprimento.

2.
No curso do feito, a mesma decisão foi reformada no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 8051342-48.2025.8.05.0000, também de relatoria desta Câmara, com revogação da liminar e afastamento das penalidades.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal em agravo de instrumento quando a decisão impugnada é reformada em outro recurso, com consequente substituição de seus efeitos.

III. Razões de decidir

4.
A reforma da decisão agravada em outro recurso, de forma definitiva e com conteúdo exauriente, acarreta a perda superveniente do objeto do presente agravo.

5.
A jurisprudência e o art. 932, inc. III, do CPC autorizam o não conhecimento do recurso quando prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo não conhecido por perda superveniente do objeto
. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1. A superveniente reforma da decisão agravada em outro recurso, com substituição de seus efeitos, enseja o reconhecimento da perda do objeto e o consequente não conhecimento do agravo de instrumento.”

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8051283-37.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia S/A
e Agravad
a

Ana Clara Ferraz Pereira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2026
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22